Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. OBRIGAÇÕES FISCAIS PENDENTES. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. MICROEMPRESA. REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL.
1. Conquanto a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento imediato da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, ante a inobservância aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil – CC (Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981), tal entendimento não se aplica ao caso em análise.
2. Na espécie, verifica-se que a sociedade empresária executada foi extinta por “Encerramento Liquidação Voluntária”, mediante a apresentação de distrato, perante a Junta Comercial e a Receita Federal, do que se depreende a sua regular dissolução.
2.1. Ademais, em observância à Ficha Cadastral, a executada se trata de microempresa, estando, portanto, sujeita ao disposto na LC no 123/2006, que, em seu art. 9o, autoriza a sua extinção independentemente da apresentação da certidão de regularidade fiscal, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por eventuais obrigações pendentes, apuradas antes ou após o ato de extinção, mediante processo administrativo ou judicial.
2.2. O art. 135, III, do CTN corrobora a responsabilidade dos sócios na hipótese de dissolução de microempresa ou de empresa de pequeno porte, sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal, por obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Não obstante o disposto, a responsabilidade dos sócios não se verifica de maneira automática, sendo necessária a sua devida apuração mediante processo administrativo ou judicial.
2.2.1. Segundo o disposto na Súmula 430 do STJ, “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
3. Uma vez que os nomes dos sócios da executada não constam da CDA como coobrigados e que não se vislumbra, no caso, a existência de processo administrativo visando à apuração da responsabilidade dos sócios e administradores da pessoa jurídica regularmente extinta, além de considerar que a execução fiscal ajuizada não é meio idôneo para tanto, não há se falar em redirecionamento da execução fiscal para os sócios da executada.
4. Agravo de instrumento desprovido.